Tribunal: TJES
Processo: 5005211-12.2023.8.08.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005211-12.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: AP REAL SABOR LTDA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS O AJUIZAMENTO DA DEMANDA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que extinguiu ação de busca e apreensão sem resolução do mérito, diante do pagamento extrajudicial da dívida antes da citação, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir a parte responsável pelos ônus sucumbenciais quando o réu, após o ajuizamento da ação, adimpli espontaneamente o débito que motivou a propositura da demanda.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 85 do CPC determina a imposição de honorários à parte vencida, sendo tal distribuição orientada pelo princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus quem deu causa à instauração do processo.

4. O inadimplemento da parte ré justificou a propositura da ação e a movimentação da máquina judiciária, ensejando, inclusive, o deferimento de liminar de busca e apreensão.

5. O pagamento da dívida somente ocorreu após a propositura da ação e a expedição de mandado judicial, demonstrando que a requerida deu causa ao ajuizamento da demanda.

6
. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal reconhece a aplicação do princípio da causalidade como fundamento para condenação da parte ré ao pagamento dos honorários advocatícios, mesmo diante da extinção do feito sem julgamento de mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.
Recurso provido.

Tese de julgamento
: O devedor que realiza o pagamento da dívida somente após o ajuizamento da ação de busca e apreensão deve arcar com os honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 85, 90 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp 2068074/GO, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18/09/2023; TJES, Ap. Cív. nº 8120049450, Rel. Des. Ronaldo Gonçalves de Sousa, j. 03/03/2015; TJES, Ap. Cív. nº 24090086687, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, j. 20/08/2013.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5005211-12.2023.8.08.0006

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.
Advogado do(a) APELANTE: ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - SP192649-A
APELADO: AP REAL SABOR LTDA
Advogados do(a) APELADO: CARLOS EDUARDO SANTINI TELES - SC18856, SUELEN STANQUEVICZ TELES - SC43554

VOTO

Conforme
o relatório
, trata-se de apelação interposto
pelo
Banco Bradesco S.A.

contra sentença por meio da qual o magistrado de origem extinguiu
a ação de busca e apreensão sem resolução do mérito,
com fulcro no art.
485, VI
I
I
, do Código de Processo Civil,
condenando a requerente ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios porque o pagamento se efetivou antes da citação.

Do exame das razões recursais e da motivação lançada na sentença, tenho que o ponto nodal do presente julgamento encontra-se em apurar a possibilidade de condenação aos ônus sucumbenciais na hipótese de pagamento extrajudicial
em ação de busca e apreensão
.

Pois bem.

O art.
85 do C
ó
digo de Processo Civil
dispõe que
a
sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.

Quanto à distribuição dos ônus da sucumbência
,
esta dev
e levar em conta o princípio da causalidade, ou seja,
“aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes”
, conforme preleciona Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery, na obra Código de Processo Civil Comentado, 7a ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380.

É
consolidado
n
o C. STJ
o entendimento segundo o qual

“o ônus processual deve regular-se pelo princípio da sucumbência, norteado pelo princípio da causalidade, segundo o qual aquele que deu azo à instauração do processo deve arcar com as despesas dele decorrentes.” (AgRg no REsp 1529478/SP, rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 18/08/2015).

No caso dos autos, o Banco Bradesco ajuizou a presente ação de busca e apreensão
em face de MARIA DA PENHA TEIXEIRA DO NASCIMENTO em razão do atraso no pagamento das parcelas referentes ao
c
ontrato de financiament
o
com garantia em alienação fiduciária –
tendo, inclusive, logrado o deferimento de tutela antecipada para apreensão do veículo (ID 13147971).

Todavia, após a expedição do competente mandado de busca e apreensão, a apelada compareceu espontaneamente aos autos, informando o pagamento extrajudicial do débito, conforme documentos acostados no ID 13147972.

Tal providência, inclusive, foi reconhecida pelo juízo de origem em decisão de ID 13147975, tendo expressamente registrado
“o pagamento de boleto e comprovante juntado aos autos de acordo realizado com a parte autora”.

Nessa trilha, ante a incidência do princípio da causalidade
1
, entendo que a parte
requerida
deve arcar com
os honorários advocatícios

sucumbenciais
, pois fora
ela
quem deu causa à propositura da presente ação, haja vista o inadimplemento tardio do débito, cuja quitação somente ocorreu após o ajuizamento da demanda e, inc
lus
ive, da expedição de mandado de busca e apreensão.

A propósito, esse é o posicionament
o
do
Col.
Superior Tribunal de Justiça, que se baseia no princípio da causalidade para demonstrar que o devedor, por não ter efetuado a tempo o pagamento, ensejou o ajuizamento da
ação.
Logo, ele deve arcar com os honorários advocatícios:

A orientação jurisprudencial desta Corte superior é a de que "o pagamento extrajudicial do débito fiscal equivale ao reconhecimento da dívida executada e do pedido da execução, e, em homenagem ao princípio da causalidade, leva o executado a arcar com o adimplemento integral dos honorários advocatícios, por ter dado causa ao ajuizamento da ação, consoante previsto nos arts. 85, §§1°, 2° e 10, c/c o art. 90 do CPC/2015" e de que "o simples ajuizamento da execução implicou despesas para a Fazenda exequente, que provocou o Judiciário para cobrança de valores a ela devidos, após a lavratura do auto de infração por conta do inadimplemento do contribuinte", não podendo a exequente "ser prejudicada pelo exercício de um direito legítimo, qual seja, a propositura da execução fiscal para cobrança de débito fiscal líquido e certo, sendo impositiva a aplicação do ônus de sucumbência ao executado que confessou, reconheceu e pagou o débito" (REsp 1.931.060/PE, rel. Ministro Manoel Erhardt (Desembargador convocado do TRF5), Primeira Turma, julgado em 14/09/2021, DJe de 23/09/2021). 2. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 2068074 / GO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL 2023/0134428-1 RELATOR Ministro GURGEL DE FARIA (1160) ÓRGÃO JULGADOR T1 - PRIMEIRA TURMA DATA DO JULGAMENTO 18/09/2023 DATA DA PUBLICAÇÃO/FONTE DJe 20/09/2023).

No mesmo sentido,
caminha a jurisprudência
deste E
g.
Tribunal de Justiça,
mutatis mutandi
:

“
APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. PARCELAMENTO DE DÉBITO FISCAL NO CURSO DA DEMANDA. QUITAÇÃO. OS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA DEVEM SER ARCADOS PELO EXECUTADO. SENTENÇA REFORMADA NESSE PONTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1) A extinção da execução fiscal em razão da quitação do débito realizada após o ajuizamento da ação implica condenação do executado no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, haja vista o princípio da causalidade (art. 26, do CPC).

(...)
4) Recurso de apelação conhecido e provido, com a reforma da sentença apenas para condenar o apelado no pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência. (TJES, Classe: Apelação, 8120049450, Relator: RONALDO GONÇALVES DE SOUSA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 03/03/2015, Data da Publicação no Diário: 13/03/2015)”

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS AO EXECUTADO NÃO CITADO - NULIDADE DA SENTENÇA.
1. Após o ajuizamento da execução fiscal, se a extinção do crédito tributário decorre de pagamento efetuado pelo executado, inclusive em razão de adesão a formas especiais de parcelamento, remissão ou anistia parcial, serão devidos honorários advocatícios em virtude da aplicação do princípio da causalidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação, 24090086687, Relator : FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 20/08/2013, Data da Publicação no Diário: 03/09/2013)

Por fim
, consigno que a apresentação espontânea de contestação pela requerida é suficiente para aperfeiçoar a relação jurídica processual, dando azo ao arbitramento de honorários advocatícios de sucumbência
contra a parte vencida,
em que pese a medida liminar de busca e apreensão não tenha sido cumprida nos autos
.

Destarte, sendo desnecessárias mais delongas,
CONHEÇO
do recurso e a ele

DOU PROVIMENTO,

reformando
a sentença
para condenar
a

apelad
a

a
o pagamento dos honorários advocatícios,
que fixo
em 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, observada a suspensão de exigibilidade

em razão da gratuidade de justiça deferida, conforme art. 98, §3°, do CPC
.

É como voto.

1

(TJES, Classe: Apelação, 21030353649, Relator : JANETE VARGAS SIMÕES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 26/08/2014, Data da Publicação no Diário: 02/09/2014); (TJES, Classe: Apelação, 26100020259, Relator: WILLIAM COUTO GONÇALVES - Relator Substituto : LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 01/04/2014, Data da Publicação no Diário: 09/04/2014); (TJES, Classe: Apelação, 8090020580, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator Substituto : VICTOR QUEIROZ SCHNEIDER, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 03/12/2013, Data da Publicação no Diário: 13/12/2013)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 19.05.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.